Tribunal: TJDFT
Processo: 0743537-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743537-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito. Em suas razões recursais (ID 52262499), a Agravante informa e sustenta, em singela síntese, vedação à penhora de seus bens, visto cuidar-se de empresa em recuperação judicial, com plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores e homologado em juízo nos autos do processo n. 0808677-83.2017.8.18.0140, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Teresina/PI. Com base no art. 108, § 3o da Lei n. 11.101/2005, aduz que os atos de constrição e expropriação de bens se sujeitam à força atrativa do juízo de recuperação judicial e falimentar, a quem compete avaliar a melhor forma de expropriação patrimonial, com vistas à salvaguarda da preservação da empresa e do tratamento isonômico entre os credores. Com base no art. 59 da Lei n. 11.101/2005, alega que, uma vez aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido judicial, com consequente extinção de execuções individuais ajuizadas contra a empresa recuperanda, de modo que a Agravante estaria legalmente impossibilitada de efetuar qualquer pagamento ou assegurar o depósito do valor da dívida nos autos da execução fiscal. Defende a extinção da presente execução fiscal, com expedição de certidão em favor do ente público Agravado para habilitação e satisfação do crédito perante o juízo recuperacional, Para fins de liminar, afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo da demora resulta do prosseguimento dos atos constritivos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a execução fiscal seja suspensa até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal, com consequente expedição de certidão de crédito em favor do Agravado para fins de habilitação no juízo da Recuperação Judicial. Preparo recolhido (ID 52263159). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar de suspensão da execução fiscal, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Na espécie, a exceção de pré-executividade foi rejeitada no juízo de origem em face do tratamento diferenciado que a Lei de Recuperação de Empresas e Falência – LREF, Lei n. 11.101/2005, confere às execuções fiscais. É o que se confere do seguinte excerto da fundamentação da decisão agravada, in verbis: “[...] Analisando a irresignação da parte Excipiente, constata-se que razão não lhe assiste. Isso porque segundo o entendimento do STJ o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, apenas os atos de constrição ao patrimônio da recuperanda, sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação, a teor da redação do art. 6o, § 7oB, da Lei 11.101/2005. É importante esclarecer que em razão das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 – que alterou a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/2005) –, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o cancelamento do Tema Repetitivo 987, cuja questão submetida a julgamento discutia a possibilidade de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, por dívida tributária ou não tributária. Com o cancelamento do tema repetitivo, o colegiado determinou o levantamento da suspensão nacional de processos relacionados ao repetitivo anteriormente afetado. Na ocasião, o Ministro Relator ressaltou: "Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987 (grifo nosso) (Acórdão publicado no DJe de 28/6/2021). De acordo com o relator, a atribuição da competência ao juízo da recuperação judicial para controlar os atos constritivos determinados em sede de execução fiscal representa a positivação legal do entendimento consolidado pela Segunda Seção no CC 120.642. Assim, caso ocorra alguma constrição e posterior insurgência da devedora, deve-se comunicar o Juízo recuperacional acerca da medida, para análise de eventuais repercussões na empresa recuperanda, sendo o mesmo responsável tão somente pelo controle dos atos constritivos. Vejamos o entendimento desse e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETENCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do CC 181.190, firmou o entendimento de que, após as alterações introduzidas pela Lei 4.112/2020 na Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), não há mais o conflito de competência decorrente de decisão proferida pelo juízo da execução fiscal que determina a constrição judicial sobre o patrimônio da sociedade empresa em recuperação. 2. O art. 6o, 7o-B, da Lei 14.112/2020 admite a competência do juízo da recuperação judicial apenas para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 3. Compete ao juízo da execução fiscal determinar os atos executivos que considerar adequados e comunicar (iniciativa que também cabe a terceiros interessados) a decisão ao juízo recuperacional, que terá a faculdade de substituir o bem constrito por outro ou de formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação judicial. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1682420, 07404743420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito.” grifo original Com efeito, a decisão do d. Juízo a quo se revela prima facie amparada no art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005, do qual se denota que a condição de devedor em recuperação judicial não constitui óbice legal ao processamento de execuções fiscais, não se sujeitando os créditos fiscais da Fazenda Pública ao plano de recuperação homologado pelo juízo da recuperação judicial. Eis, por oportuno, o teor do dispositivo mencionado: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. [...] § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. [...] § 11. O disposto no § 7o-B deste artigo aplica-se, no que couber, às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem respectivamente nos incisos VII e VIII do caput do art. 114 da Constituição Federal, vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência.” De fato, veja-se que a legislação especial reproduzida é categórica ao excepcionar o crédito fiscal perante a exigência de habilitação no juízo da Recuperação Judicial, refletindo previsão estampada no Código Tributário Nacional – CTN, e na Lei de Execução Fiscal – LEF (lei n. 6.830/80), in verbis: CTN: “Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.” LEF: “Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.” Nesse aspecto, com o fim de não esvaziar o propósito legal de preservação da empresa consagrado no art. 47 da LREF, a lei em foco busca conciliar a referida hipótese de exceção legal por meio da previsão de competência do juízo da recuperação, a ser implementada, frise-se, mediante cooperação jurisdicional, para a substituição de “atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial” (art. 6o, § 7o-B, LREF). Nesse sentido, segue precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 406 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O STJ, no REsp n. 1.337.790/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC/1973 (art. 835 do CPC). 2. Nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei n. 6.830 de 1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC. 3. É necessária a observância da ordem legal prevista no art. 11 da LEF ou, alternativamente, a demonstração casuística acerca da necessidade de afastá-la, verifica-se, na espécie, que a Agravante não se desincumbiu desse ônus, à luz do art. 373 do CPC. 4. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido a processo de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes dos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei n. 6.830 de 1980. 5. A regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101 de 2005, dispõe expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera, por si só, a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor, tampouco impede o deferimento de atos de constrição direcionados ao seu patrimônio. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1750459, 07360253320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. COMUNICAÇÃO DA DECISÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. FACULDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno. 2. A ação de execução fiscal consiste em instrumento empregado pela Fazenda Pública para obter a satisfação dos respectivos créditos, sejam eles, ou não, de natureza tributária, nos termos do art. 2o, da Lei no 6.830/1980. 2.1. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido a processo de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes dos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei no 6.830/1980. 3. Além do mais, a regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, preceitua expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera, por si só, a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor, tampouco impede o deferimento de atos de constrição direcionados ao seu patrimônio. A aludida regra tão somente ressalva a possibilidade de determinação, pelo juízo da recuperação judicial, da substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. 4. Incabível a análise do pedido para que seja determinada a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para que se manifeste sobre a essencialidade das quantias constritas ou proceda a nomeação de bem em substituição à penhora ou, ainda, para que proceda a reserva de crédito nos autos da recuperação judicial, haja vista que o pedido deve ser direcionado ao Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. 4.1. Além do mais, segundo interpretação da Lei 11.011/2005, o envio de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial é mera faculdade do Juízo da Execução Fiscal, não se tratando de medida obrigatória, pois a própria agravante pode submeter a questão ao Juízo da recuperação judicial que, por sua vez, deverá exercer seu juízo de controle sobre o ato constritivo. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1713644, 07046109520238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator